Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016403-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), DENILSON GERMANO DO AMARAL - CPF: 603.924.791-68 (AGRAVANTE), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (AGRAVADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - CPF: 949.798.206-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Declaração de Cláusula Abusiva, Rescisão Contratual
e Indenização por Danos Morais, que
indeferiu
o
pedido de tutela de urgência destinado a autorizar a devolução imediata do veículo locado
,
bem como a suspensão das cobranças remanescentes e eventuais medidas de cobrança ou restrição creditícia. O agravante alegou ausência de condições financeiras para manter a locação e a existência de risco de dano irreversível, caso não fosse autorizado a encerrar a relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à devolução imediata do veículo locado; e (
ii
) estabelecer se é cabível a suspensão das obrigações contratuais, inclusive pagamento de mensalidades, até o julgamento da demanda originária, sem prejuízo de posterior apuração das penalidades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A rescisão antecipada do contrato de locação configura direito do locatário, cuja formalização não pode ser obstada pela recusa da locadora em receber o veículo, cabendo ao juízo examinar posteriormente as consequências jurídicas dessa extinção contratual, inclusive quanto à validade e proporcionalidade das penalidades pactuadas.

A permanência do bem
sob posse
do consumidor contra sua vontade, após manifestação expressa de intenção de encerramento do contrato, constitui ônus excessivo e desproporcional, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A devolução do veículo não acarreta prejuízo irreparável à locadora, pois eventual multa contratual poderá ser exigida caso reste reconhecida sua validade ao final do processo, mediante cognição exauriente e contraditório.

O risco de dano grave ou de difícil reparação resta caracterizado diante da impossibilidade financeira do agravante de arcar com as parcelas do contrato, o que pode ensejar medidas de cobrança ou restrição creditícia indevidas, antes da conclusão da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A devolução do bem objeto de contrato de locação pode ser autorizada liminarmente quando o locatário manifesta impossibilidade de manter a relação contratual, sendo inviável compelir o consumidor a manter o bem contra sua vontade.

A suspensão das obrigações contratuais, inclusive pagamento das parcelas mensais, é admissível enquanto se apura judicialmente a validade e proporcionalidade das penalidades por rescisão antecipada.

A tutela de urgência pode ser deferida quando configurados os requisitos do art. 300 do CPC, diante do risco de dano financeiro desproporcional e da plausibilidade do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DENILSON GERMANO DO AMARAL

em face da
r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, que, na
Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Declaração de Cláusula Abusiva, Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais
n.º 1016403-73.2025.8.11.0000

interposta em face
LOCALIZA FLEET S/A,

indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado com o objetivo de autorizar
a imediata devolução do veículo locado à requerida e a suspensão das cobranças contratuais remanescentes (mensalidades) e de quaisquer medidas de cobrança ou restrição creditícia (como negativação ou protesto), até decisão final do processo.

Em síntese,o Agravante sustenta que ao indeferir o pedido de tutela de urgência e deixar de autorizar a devolução do veículo, o juízo
a quo
acabou por forçar o consumidor a continuar com o bem sob sua posse, mesmo sem qualquer interesse ou capacidade de mantê-lo.

Realça que a negativa judicial inviabiliza a adoção de uma solução célere e proporcional, forçando o consumidor a manter vínculo contratual insustentável, com obrigações financeiramente inviáveis.

Salienta que o indeferimento da medida liminar representa a imposição de uma obrigação impossível de cumprir, ampliando o risco de inadimplemento e provocando desequilíbrio contratual irreversível.

Afirma que se não for autorizada a devolução do veículo e a suspensão das obrigações contratuais, o Agravante sofrerá dano financeiro equivalente ou superior à multa contratual que está sendo discutida judicialmente, antes mesmo de ter seu direito reconhecido em sentença, realçando que a referida penalidade poderá ser cobrada ou executada ao final da demanda processual por todos os meios que o Agravado entender pertinente.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente,
a
antecipação da tutela recursal
para que seja autorizada a imediata devolução do veículo à empresa agravada, com a suspensão das obrigações contratuais, inclusive o pagamento das parcelas mensais, até o julgamento final da demanda originária.

No mérito, requer o provimento do Agravo para que seja confirmada a tutela eventualmente concedida, sem condicionamento ao pagamento antecipado da multa, resguardando-se a discussão judicial quanto à validade e à proporcionalidade da cláusula penal.

O Agravante teve a justiça gratuita concedida nos autos de origem.

A antecipação da tutela requerida foi deferida para autorizar
a imediata
devolução do veículo à empresa agravada, com a suspensão do pagamento das parcelas mensais, até o julgamento final deste recurso
(ID
288564850
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou
contraminuta ao Agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID

293335376
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem
,
de
Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Declaração de Cláusula Abusiva, Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais
interposta por
DENILSON GERMANO DO AMARAL
em face
LOCALIZA FLEET S/A requerendo, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para que fosse: i) autorizada a imediata devolução do veículo locado à Requerida, mediante entrega formal em local a ser indicado pela empresa ou, na omissão desta, junto ao juízo; e
ii
)determinada
a
suspensão das cobranças contratuais remanescentes (mensalidades) e de quaisquer medidas de cobrança ou restrição creditícia (como negativação ou protesto), até decisão final do processo, considerando que o autor manifesta expressamente sua intenção de encerrar a relação contratual desde 26 de março de 2025.

Ao proferir o
decisum
impugnado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“(...) Narra o autor que celebrou com a Requerida o contrato de locação de veículo nº GVB3805/24 em setembro de 2024, com vigência contratual de 48 (quarenta e oito) meses.
Após seis meses de cumprimento, o Autor passou a enfrentar séria dificuldade financeira, tornando-se incapaz de arcar com as mensalidades sem comprometer sua subsistência. Relata que procurou a requerida em 26/03/2025, por meio do protocolo nº 653408487, solicitando a rescisão do contrato, devolução do veículo e negociação da multa contratual. Restou infrutífera a tentativa. Diante da negativa, o autor buscou o apoio institucional do PROCON Municipal de Cuiabá/MT, onde formalizou reclamação nº 25.03.0296.001.00328-3, reiterando seu pedido e apresentando proposta razoável. Contudo, novamente infrutífera a tentativa. Alega que atualmente, o autor permanece em posse do veículo contra sua vontade, sem condições de manter o contrato, impedido de encerrá-lo por condição supostamente abusiva imposta pela requerida.

(...)Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque,
nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada,
pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral, cujo
ânimo deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser
clara e evidente, portadora
de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Assim, em que pese
as
alegações das partes,
as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”

Pois bem.

De proêmio, importa consignar que
em matéria de Agravo de Instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
isto é, o recurso é
vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada
, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte,
sob pena
de supressão de instância
.

Analisando a
r.
decisão,
embora o juízo tenha concluído pela ausência de
prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações que ensejariam a tutela pleiteada, entendo que
a rescisão do contrato de locação do veículo constitui direito do locatário
, competindo ao juízo, ao final da ação de conhecimento, apurar as consequências jurídicas decorrentes desse desfazimento, como a eventual incidência de multas contratuais e a cobrança de valores em atraso referentes à locação.

Cumpre destacar que, embora o Agravado apresente, em suas contrarrazões, amplas considerações sobre a legalidade da cláusula contratual que estipula o pagamento da Taxa de Devolução Antecipada – TDA, o julgamento deste recurso não se destina a afirmar que a multa por rescisão contratual não será cobrada, nem a reconhecer a abusividade dessa penalidade. O que se sustenta é que as consequências jurídicas da rescisão, incluindo a possível aplicação de penalidades e a cobrança de valores em atraso, devem ser corretamente apuradas ao final do processo, após a devida dilação probatória.

Ademais
, é inegável que o consumidor não pode ser compelido a manter o veículo objeto do contrato que deseja rescindir, especialmente quando manifesta expressamente sua incapacidade de arcar com as obrigações assumidas.

Assim,
a restituição do veículo pelo Agravante não acarreta prejuízo ao Agravado, visto que a matéria acerca da regularidade da exigência da penalidade será objeto de sentença de mérito e eventual multa contratual poderá ser cobrada em caso de eventual improcedência da ação.

Por outro lado, também se evidencia o risco de dano grave ou de difícil reparação para o consumidor, uma vez que a continuidade da relação locatícia, unicamente em razão da omissão do locador em receber o veículo locado, resulta em um prejuízo financeiro evidente e desproporcional ao locatário.

A partir de todas essas considerações
,
entendo que
a decisão deve ser reformada
para o
fim de
autorizar
a imediata
devolução do veículo à empresa LOCALIZA FLEET S/A
, com a
suspensão do pagamento das parcelas mensais
em razão da rescisão antecipada,
resguardando-se a discussão judicial quanto à validade e proporcionalidade da cláusula penal.

Ressalte-se que
a abstenção de
eventuais medidas de cobrança
ou de restrição creditícia deve
recair exclusivamente sobre a multa contratual, cuja validade e exigibilidade serão oportunamente analisadas no curso
do processo, após a necessária instrução probatória,
não se aplicando às parcelas que, porventura, estejam em atraso
.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento interposto por
DENILSON GERMANO DO AMARAL
e

LHE
DOU
PROVIMENTO
,
nos termos acima alinhados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025